Tribunal: TJBA
Processo: 0501040-78.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501040-78.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILSON FROES PRAZERES BASTOS e outros

Advogado(s)
:
HEKTOR HENRIQUE BARRETO DA SILVA, FELIPE FROES BASTOS, JOSE SINVALDO OLIVEIRA DA SILVA, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

APELADO: MARCIO ALICIO ROCHA GOUVEIA

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, OSVALDO BRUNO PEREIRA BASTOS, PAULO BISPO DOS SANTOS, NATALIA GALVAO SILVA GOUVEIA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. RECURSO DA CONDER. ILEGITIMIDADE RECURSAL CONFIGURADA. TERCEIRA EXCLUÍDA DA LIDE POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (AI 8064353-58.2024.8.05.0000). AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE GILSON FRÓES PRAZERES BASTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE (INSPEÇÃO JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO GEORREFERENCIADA). LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO (ART. 561, CPC). INVASÃO DE 10M2 CONSTATADA EM INSPEÇÃO IN LOCO. POSSE DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE E DESCARTE DE RESÍDUOS. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. INAPLICABILIDADE AO POSSUIDOR DE MÁ-FÉ (ART. 1.220, CC). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, CPC). SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO DA CONDER NÃO CONHECIDO. RECURSO DE GILSON FRÓES DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 0501040-78.2016.8.05.0229
, que tem como apelantes
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e
GILSON FR
Ó
ES PRAZERES BASTOS
e apelado
M
Á
RCIO ALICIO ROCHA GOUVEIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
NÃO CONHECER
do recurso da CONDER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de GILSON FRÓES PRAZERES BASTOS, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça